Tribunal: TRF3
Processo: 5033680-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
186/608)

5033680-89.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033680-89.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: SAF COMERCIO DE PAPEIS E APARAS LTDA, EDERCIO ANTONIO DOS SANTOS

ESPOLIO: ADEMIR NOGUEIRA DOS REIS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO PEREZ SALUSSE - SP117614-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - SP206354-A

INTERESSADO: B.I.T.G.L. EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA.

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO B.I.T.G.L. EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA.: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

Ementa

Ementa: Direito PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. SISBAJUD/BACENJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE TEIMOSINHA. CABIMENTO. ART. 797, CPC. CASO CONCRETO. PRECEDENTES. PENHORA DO FATURAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de repetição de tentativa de penhora on line, em sede de execução fiscal, na modalidade “teimosinha”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto comporta o deferimento da penhora eletrônica de ativos financeiros, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros , quando requerido e deferido na vigência da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do Código de Processo Civil/73, não constitui medida excepcional e prescinde do exaurimento de buscas de outros bens passíveis de constrição.

4.Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o pedido de penhora on line de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada já havia sido deferido pelo Juízo a quo.

5.O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) veio em substituição ao sistema anterior de penhora eletrônica (BACENJUD), possibilitando a reiterada busca de ativos financeiros da parte executada, pelo período de até 30 (trinta) dias. O novo sistema promove maior celeridade, nos feitos executivos, ampliando também a abrangência de pesquisa, atingindo, inclusive, as fintechs.

6. A renovação automática do bloqueio visa, com certeza, à satisfação do crédito e está em harmonia com o disposto no art. 797, CPC, sem que haja ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, CPC, vez que compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, CPC, comprovar a impenhorabilidade ou o excesso da penhora. Precedentes do STJ e deste Regional.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inexistir equiparação entre a penhora de dinheiro e a penhora do fatutamento da empresa.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835, I e X, 854, § 3o; Lei no 6.830/80 , art. 9o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1835864, REsp 1835865, REsp 1112647 e REsp 1666542 (Tema 769); STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, AgInt no AREsp 1494995 / DF, Rel. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 03/10/2019 ; STJ, RESP 1488836, Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE DATA:05/12/2014 ; TRF 3a Região, AI 00019512420114030000, Relator Carlos Muta, Terceira Turma, TRF3 CJ1 DATA:24/10/2011 ; STJ, REsp 2034208 / RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31/01/2023 ; STJ, AgInt no REsp 2091261 / PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/04/2024 ; TRF 3a Região, AI 5002289-53.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 09/05/2024 ; STJ, REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033680-89.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO PEREZ SALUSSE - SP117614-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - SP206354-A

AGRAVADO: SAF COMERCIO DE PAPEIS E APARAS LTDA, EDERCIO ANTONIO DOS SANTOS

ESPOLIO: ADEMIR NOGUEIRA DOS REIS

INTERESSADO: B.I.T.G.L. EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO B.I.T.G.L. EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA.: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão (Id 452935006 e Id 438052498) que, em execução fiscal, embora tenha deferido pedido de penhora eletrônica de ativos financeiros, indeferiu sua realização na modalidade “teimosinha”, na medida se equipara à penhora sobre o faturamento da empresa.

Alega a agravante UNIÃO FEDERAL, em síntese a legalidade e necessidade da “teimosinha”, que apenas automatiza diligências já aceitas, promovendo celeridade, efetividade e economicidade; que a medida observa a ordem legal de penhora (art. 835, § 1o, CPC e art. 11 da Lei no 6.830/80) e não é excessivamente onerosa; que cabe ao devedor comprovar eventual prejuízo e requerer liberação posterior; que a execução deve ocorrer no interesse do credor (art. 797, CPC); que a “teimosinha” não equivale à penhora de faturamento, sendo menos gravosa; que há precedentes das Turmas do TRF3 admitindo a funcionalidade; que o indeferimento baseou-se em risco hipotético, sem prova concreta; que a medida é necessária para evitar prejuízo grave aos cofres públicos e assegurar a efetividade da execução.

Assim, pede:

(i) Em face da plausibilidade do direito invocado e do manifesto interesse público subjacente, o conhecimento do presente recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a r. decisão recorrida e determinar, por meio do SISBAJUD, a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o atingimento integral do débito exequendo (“teimosinha”);

(ii) O regular processamento deste recurso, com a intimação do Agravado para contrarrazoar;

(iii) O provimento do presente recurso, reformando-se a r. decisão recorrida e confirmando-se a antecipação de tutela para determinar, por meio do SISBAJUD, a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o atingimento integral do débito exequendo (“teimosinha”).

Deferida a medida postulada.

Sem contraminuta.

É o relatorio.

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros , quando requerido e deferido na vigência da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do Código de Processo Civil/73, não constitui medida excepcional e prescinde do exaurimento de buscas de outros bens passíveis de constrição.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o pedido de penhora on line de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada foi deferido pelo Juízo a quo. No entanto, foi indeferido o pedido de renovação da ordem de bloqueio, na modalidade “teimosinha”

Adoto o entendimento segundo o qual, citado o devedor, cabível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros, observando-se prazo razoável, desde a primeira tentativa da realização do bloqueio, para a alteração da situação econômica da executada, bem como para não configurar conduta frequente da exequente, em respeito, portanto, ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ, AgInt no AREsp 1494995 / DF, Rel. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 03/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD . REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. RAZOABILIDADE. 1. A utilização do bacenjud , quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente,sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Entretanto, não há nos autos informação de quando o pedido anterior de bloqueio de bens via bacenjud foi realizado. Dessa forma, torna-se impossível para o STJ perquirir quanto à razoabilidade dessa medida. Precedentes: AgRg no REsp 1.408.333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2013 e AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, RESP 1488836, Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE DATA:05/12/2014). (grifos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS. BACENJUD . REITERAÇÃO . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consolidada a jurisprudência no sentido de que, frustrada a pesquisa eletrônica para bloqueio de valores financeiros, cabe o pedido de reiteração desde que devidamente fundamentado. 2. Caso em que consta dos autos que se trata de segundo pedido, diante da frustração havida em tentativa anterior ocorrida em 2007, estando a reiteração fundada no tempo decorrido, desde então, ou seja, mais de três anos, o que torna razoável e legal o deferimento do pedido na tentativa de satisfação da pretensão executória da agravante e de cumprimento da própria efetividade da prestação jurisdicional. 3. A existência de outros bens, mesmo suficientes e livres, não impõe que a garantia seja mantida inalterada conforme o interesse do devedor, com a invocação do princípio da menor onerosidade, em detrimento do princípio da eficácia da execução fiscal e do interesse do credor, não sendo exigida a excepcionalidade para a penhora de tal bem, ou para a respectiva substituição, que tem preferência legal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que, assim, respalda a aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil, ao caso concreto, conforme reiteradamente decide esta Turma. 4. A execução fiscal não pode sujeitar-se à ineficácia e à frustração de seu objetivo, com base no interesse, exclusivamente do devedor, de não sofrer a penhora capaz de satisfazer a pretensão deduzida em Juízo, sendo de relevância observar, neste como em qualquer outro feito, o princípio da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade na medida decretada. 5. Agravo inominado desprovido. (TRF 3a Região, AI 00019512420114030000, Relator Carlos Muta, Terceira Turma, TRF3 CJ1 DATA:24/10/2011). (grifos)

Sobreveio o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), em substituição ao sistema anterior de penhora eletrônica (BACENJUD), possibilitando a reiterada busca de ativos financeiros da parte executada, pelo período de até 30 (trinta) dias. O novo sistema promove maior celeridade, nos feitos executivos, ampliando também a abrangência de pesquisa, atingindo, inclusive, as fintechs.

A renovação automática do bloqueio visa, com certeza, à satisfação do crédito e está em harmonia com o disposto no art. 797, CPC, sem que haja ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, CPC, vez que compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, CPC, comprovar a impenhorabilidade ou o excesso da penhora.

Nesse sentido, a jurisprudência de nossas Cortes vem reiteradamente decidindo pela possibilidade e legalidade da “teimosinha”:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp 2034208 / RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31/01/2023) (grifos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.(STJ, AgInt no REsp 2091261 / PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/04/2024). (grifos)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. SISTEMÁTICA DE REPETIÇÃO DE ORDENS DE BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 425 (REsp n.o 1.184.765/PA), firmou tese no sentido de que “a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”. 2. O SisbaJud, outrora denominado BacenJud, é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Trata-se de recurso tecnológico que viabiliza a ordem eletrônica de bloqueio de ativos financeiros, atendendo-se à ordem legal de penhora de bens estabelecida nos artigos 835, I, do CPC e 9o, I, da Lei n.o 6.830/80. Registra-se, ainda, que o sistema possui recurso tecnológico para reiteração, de forma automática, da ordem eletrônica de bloqueio de ativos financeiros, a partir de provimento jurisdicional único, com a finalidade de se evitar o acionamento por repetição do Judiciário e garantir uma prestação jurisdicional célere e eficaz. 3. A utilização do sistema não constitui óbice para que o devedor adote os meios processuais disponíveis para levantar a constrição, oferecer outros bens em substituição ou até mesmo comprovar eventual impedimento decorrente da impenhorabilidade dos valores bloqueados. 4. Não se pode perder de vista a finalidade precípua do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, razão pela qual se mostra mesmo adequada a utilização da funcionalidade colocada à disposição do Juízo, conhecida como “teimosinha”, para fins de satisfação do crédito, sem que isso implique, repise-se, em violação aos demais princípios que norteiam a execução fiscal e o processo civil em geral. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, AI 5002289-53.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 09/05/2024) (grifos)

Outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inexistir equiparação entre a penhora de dinheiro e a penhora do fatutamento da empresa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida a constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei. (...) É admissível proceder-se à penhora sobre faturamento da empresa, desde que: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa." (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007 p. 211).3. Recurso Especial não provido.(STJ, REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017) (grifos)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. SISBAJUD/BACENJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE TEIMOSINHA. CABIMENTO. ART. 797, CPC. CASO CONCRETO. PRECEDENTES. PENHORA DO FATURAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de repetição de tentativa de penhora on line, em sede de execução fiscal, na modalidade “teimosinha”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto comporta o deferimento da penhora eletrônica de ativos financeiros, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros , quando requerido e deferido na vigência da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do Código de Processo Civil/73, não constitui medida excepcional e prescinde do exaurimento de buscas de outros bens passíveis de constrição.

4.Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o pedido de penhora on line de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada já havia sido deferido pelo Juízo a quo.

5.O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) veio em substituição ao sistema anterior de penhora eletrônica (BACENJUD), possibilitando a reiterada busca de ativos financeiros da parte executada, pelo período de até 30 (trinta) dias. O novo sistema promove maior celeridade, nos feitos executivos, ampliando também a abrangência de pesquisa, atingindo, inclusive, as fintechs.

6. A renovação automática do bloqueio visa, com certeza, à satisfação do crédito e está em harmonia com o disposto no art. 797, CPC, sem que haja ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, CPC, vez que compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, CPC, comprovar a impenhorabilidade ou o excesso da penhora. Precedentes do STJ e deste Regional.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inexistir equiparação entre a penhora de dinheiro e a penhora do fatutamento da empresa.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835, I e X, 854, § 3o; Lei no 6.830/80 , art. 9o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1835864, REsp 1835865, REsp 1112647 e REsp 1666542 (Tema 769); STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, AgInt no AREsp 1494995 / DF, Rel. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 03/10/2019 ; STJ, RESP 1488836, Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE DATA:05/12/2014 ; TRF 3a Região, AI 00019512420114030000, Relator Carlos Muta, Terceira Turma, TRF3 CJ1 DATA:24/10/2011 ; STJ, REsp 2034208 / RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31/01/2023 ; STJ, AgInt no REsp 2091261 / PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/04/2024 ; TRF 3a Região, AI 5002289-53.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 09/05/2024 ; STJ, REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão